Tribunal: TJSP
Processo: 2105092-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de Sentença – Contrafação de marca – Capa de selins de bicicletas com emblemas e nomes de times de futebol – Não comprovação do número de unidades de produto contrafeitos – Fixação no Acórdão de que devem corresponder a 300 unidades – Valor de venda à época que deve servir de parâmetro - Recurso provido em parte.